Tribunal: TJSP
Processo: 1013800-25.2019.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, nem para fins de prequestionamento de questões federais ou constitucionais, como meio de viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Alegação de omissão afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013800-25.2019.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante SPE
OLIMPIA Q27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A, são embargados WALCIR
TORIN e ELIANA DE FÁTIMA POPPIN TORIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013800-25.2019.8.26.0451/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 1013800-25.2019.8.26.0451/50000 – Piracicaba
Embargante: SPE Olímpia Q27 Empreendimentos Imobiliários S/A
Embargados: Walcir Torin e Eliana de Fátima Poppin Torin
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43361)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame
da
causa,
nem
para
fins
de
prequestionamento de questões federais ou
constitucionais, como meio de viabilizar eventual
recurso especial ou extraordinário. O cabimento
dos embargos limita-se às hipóteses descritas no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
Alegação de omissão afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/06)
opostos por SPE Olímpia Q27 Empreendimentos Imobiliários S/A contra do
v. acórdão de fls. 272/279 do apenso, em que se alega omissão. Relata que o
valor das arras constou expressamente do contrato de compra e venda e existe
previsão contratual de retenção. Requer seja esclarecida a existência de
intermediação do negócio por corretor de imóveis, se houve pagamento de
comissão e se deve ser restituída. Prequestiona a aplicação de diversos artigos
constitucionais e infraconstitucionais. Pugna pelo acolhimento dos embargos.
É esse o relatório.
Recebo os embargos de declaração, conhecendo-os,
porém não lhes dando provimento.
Os embargos extrapolam os limites traçados pelo
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, na medida em que manifesto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013800-25.2019.8.26.0451/50000 -Voto no
3
o intuito da embargante para que as questões decididas sejam reapreciadas à
luz do alegado, como se possível fosse à Turma Julgadora rever o que ficou
decidido.
A alegação de cerceamento de defesa, por falta de
produção de perícia contábil, foi devidamente afastada no v. acórdão, pois os
valores dos cálculos foram apresentados pelo Condomínio, e são claros
acerca do débito.
A questão das arras foram devidamente abordadas
no v. acórdão. Por se tratar de arras confirmatórias, o valor não deve ser
retido pela embargante, vez que integra o valor total do imóvel.
Quanto à comissão de corretagem, inexiste cláusula
em destaque no contrato estipulando cobrança de valor, o que infringe o
dever de informação ao consumidor, como decidido no REsp n.o
1.599.511/SP.
Não há vício a ser sanado, tampouco infringência
aos citados artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados pela
embargante.
A intenção da embargante em desviar a função
processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria força, sem
dúvida, remetê-la ao artigo 505 do Código de Processo Civil de 2015, cujo
preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração. Alegação de
contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de mérito. Descabimento.
Inviabilidade do recurso por falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do
CPC.
Rejeição
(Embargos
de
declaração
n.o
1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião Flávio, 23a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013800-25.2019.8.26.0451/50000 -Voto no
4
de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v. aresto
apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência dos artigos
505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos (Embargos de declaração
n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel. Des. Carlos Dias Motta, 30a
Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 26/06/2018, v.u).
Deve-se anotar que não prospera o uso de embargos
de declaração para fins de prequestionamento de questões federais ou
constitucionais, como meio de viabilizar recurso especial e/ou extraordinário.
Nesse sentido, citam-se as seguintes jurisprudências:
Embargos de Declaração Alegação de omissão e
contradição inocorrência ausência de quaisquer vícios autorizadores de
recurso caráter manifestamente infringente inviável o prequestionamento
pretendido embargos rejeitados. (...) Cabe acrescentar que o objetivo dos
embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, é suprir ou
aclarar, se existentes, omissões, contradições ou obscuridades no julgado, o
que não se vislumbra na hipótese vertente. Logo, os embargos de declaração
ofertados não constituem instrumento adequado ao prequestionamento
pretendido, uma vez que o embargante não se desincumbiu do ônus de
corroborar a ocorrência de qualquer uma das causas previstas no artigo
1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, requisito indispensável
para tanto (Embargos de declaração n.o 2127282-26.2019.8.26.0000/50000,
Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida, 28a Câmara de Direito Privado, j.
21/08/2019, v.u.).
Embargos de Declaração
Alegação de que o
acórdão embargado apresenta omissão
Não ocorrência
Questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013800-25.2019.8.26.0451/50000 -Voto no
5
levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela
Câmara Julgadora
Pretensão de reapreciação da matéria julgada

Inviabilidade Observância dos limites do art. 535 do CPC/1973 (ou art.
1022 do NCPC), mesmo para fins de prequestionamento
Embargos
rejeitados (Embargos de declaração n.o 2093403-28.2019.8.26.0000/50000,
Rel. Des. Ponte Neto, 8a Câmara de Direito Público, j. 20/08/2019, v.u.).
Embargos de Declaração Ausência dos requisitos
prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015 Decisão
clara e objetiva Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Código de
Processo Civil de 2015. (...) Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de
Processo Civil (que substituiu o antigo artigo 535 do Código de 1973), o que
faltou para a situação (Embargos de declaração n.o
1009412-13.2018.8.26.0161/50000, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, 33a
Câmara de Direito Privado, j. 05/08/2019, v.u.).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional. Pondere-se, também, que não existe qualquer
contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.

Posto isto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Mario A. Silveira
Relator